Tribunal: TJMT
Processo: 0004153-29.2018.8.11.0078
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004153-29.2018.8.11.0078
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ANTONIO DE SOUZA - CPF: 615.920.561-72 (APELANTE), MICHELL ANTONIO BREDA - CPF: 014.391.751-01 (ADVOGADO), JEANE SOUSA ALMEIDA - CPF: 014.764.201-90 (APELANTE), ELIANA DA COSTA - CPF: 110.803.908-12 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (APELADO), PEDRO MUFFATO - CPF: 145.696.559-04 (APELADO), MAIL TEREZINHA BANINSKI MUFFATO (APELADO), INCORPORADORA AGUA CLARA LTDA - EPP - CNPJ: 02.866.128/0001-68 (APELADO), MAURO ROSALINO BREDA - CPF: 014.391.791-90 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JACKSON MAFFESSONI - CPF: 023.876.249-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – VÍCIO DE OMISSÃO INEXISTENTE – RECURSO QUE BUSCA A REFORMA DO JULGADO – EMBARGOS REJEITADOS.

1-Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC quando o acórdão recorrido analisa todas as questões pertinentes para a solução da lide, pronunciando-se, de forma clara e suficiente, sobre a controvérsia estabelecida nos autos.

2-Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

3- Embargos Rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto pelo Antônio de Souza e Jeane Souza Almeida em face de decisão proferia pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que negou provimento ao apelo, mantendo a sentença ora hostilizada.

Alega que houve omissão quanto ao imóvel dos particulares Pedro Muffato e Mail Terezinha Baninski Muffato.

Aduz que não há coisa julgada quanto à área de 22,57 hectares, objeto da matrícula no 3032 do CRI de Sapezal/MT, de modo que que é necessário o reconhecimento da prescrição aquisitiva de usucapião extraordinária em nome dos embargantes.

Ao final, pede pelo provimento do Recurso (id. 208816185).

Em suas contrarrazões Pedro Muffato, Mail Terezinha Baniski Muffato E Incorporadora Água Clara Ltda. e Município de Sapezal pugnam pelo desprovimento do Recurso (ids. 209647153 e 211989655, respectivamente).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

De início, cumpre esclarecer que o art. 1.022 do Código
Fux
é peremptório ao prescrever as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração; trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, restrito a situações em que patente à incidência do julgado em obscuridade, contradição ou omissão.

Vale destacar que o simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabíveis os Embargos de Declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida.

No caso em apreço, o Embargante requer o acolhimento dos aclaratórios, para suprir eventual omissão quanto à inexistência de coisa julgada em relação ao imóvel de Matrícula nº 3032 do CRI de Sapezal/MT dos embargados Pedro Muffato e Mail Terezinha Baninski Muffato, por se tratar de área particular que não foi objeto de qualquer processo pretérito.

No entanto, não se verifica a suscitada omissão pois o ato sentencial, assim como no bojo do acórdão restou consignado que “que, com ação anulatória da doação o bem imóvel (localizado na Rua Engenheiro José da Silva Tiago, Quadra 202, lote 01, bairro Jardim Águas Claras) voltou ao domínio público, assim, insuscetível de usucapião, a teor do parágrafo 3º do art. 183 e no parágrafo único do art. 191 da Constituição Federal de 1988, bem como no art. 102 do Código Civil e no enunciado da Súmula nº 340 do Supremo Tribunal Federal, entendem pela absoluta impossibilidade de usucapião de bens públicos.

Consignei ainda, que:

[...]

Nessa linha de intelecção, deve ser mantida a sentença ora hostilizada, pois a pretensão contida na ação, já foi objeto de discussão nos autos de n. 559—80.2013.811.0078, em que o Município de Sapezal requereu a anulação da doação do imóvel público, que abrangeu a nulidade de um suposto ato de jurídico de doação imobiliária em favor dos Apelantes (id.73683466), como bem assentou o Magistrado sentenciante:

[...].

Explica—se que nos autos alhures mencionados, os requeridos, ora requerentes, alegam em sua contestação a mesma matéria aventada na exordial da presente demanda, sendo que, ao ser proferida sentença, foi consignado pelo magistrado sentenciante que estava sendo reconhecida a exceção a regra de que imóveis públicos não são adquiridos por usucapião. Naquela oportunidade foi reconhecido o imóvel sub judice como bem dominical, afastando, desse modo, a regra contida no art. 183, § 3°, da Constituição Federal, sendo declarado que o demandado ocupava a totalidade da área Litigiosa, todavia, sendo limitada a usucapião a 250 m2, com esteio no art. 183, caput, da Carta Magna e art. 9° da Lei 10.257/2001”.[...]

Ademais, não há prova nos autos, de que a época do ajuizamento da ação de anulação no ano de 2013 (n.559— 80.2013.8.11.0078, código 72892), os Apelantes conviviam em união estável, logo não há como acolher essa tese.

Nessa linha de intelecção, a alegação acima tangencia a má fé dos Apelantes, que somente nesse momento processual, suscita a nulidade. Desse modo, “Está preclusa a possibilidade de adicionar argumentos a uma pretensão já coberta pela coisa julgada. Assim, não há como afastar a ocorrência de coisa julgada pela renovação da mesma pretensão, ainda que fundada em outros argumentos.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.042.009, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 16/11/2022.).

Em suma, inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC quando o acórdão recorrido analisa todas as questões pertinentes para a solução da lide, pronunciando-se, de forma clara e suficiente, sobre a controvérsia estabelecida nos autos.

Nessa linha de intelecção, a rediscussão de questões de mérito resolvidas no acórdão recorrido configura pedido de alteração do resultado do decisum, traduzindo mero inconformismo.

Nesses casos, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça professa que:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1.
A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC
. 3. Embargos de Declaração rejeitados.(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PERANTE O TRIBUNAL DE ORIGEM. APLICAÇÃO DE MULTA. SÚMULA 98/STJ. INAPLICABILIDADE. MANIFESTO INTUITO PROCRASTINATÓRIO. 1. [...] 4.
Caracterizam-se como protelatórios os embargos de declaração que possuem exclusivo caráter infringencial, sem a indicação de verdadeira obscuridade, contradição interna, erro material ou omissão do julgado.
5. Agravo interno provido, tão somente para o exame da adequação da multa aplicada pelo Tribunal de origem. Mantida a negativa de provimento ao recurso especial quanto ao ponto.(STJ - AgInt no AREsp: 1888325 MG 2021/0149504-6, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 21/03/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/03/2022).

À luz dessas considerações, REJEITO os aclaratórios, ante a ausência de omissão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024